Tribunal: TJDFT
Processo: 0738215-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738215-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JUNIOR AGRAVADO: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA, GUILHERME GUSTAVO DE ALBUQUERQUE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JÚNIOR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0740092-09.2020.8.07.0001, aplicou ao agravante (executado) multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos (ID 246336754 do processo originário): “Trata-se de "exceção de pré-executividade" que, por não preencher os requisitos pertinentes desse meio de defesa, recebo como petição genérica (ID 229236912). Antes de analisar o pedido do executado, cabe fazer um breve relato das medidas executivas e das impugnações apresentadas pelo segundo réu Carlos Alberto no presente feito. O réu apresentou impugnação à penhora de R$ 70.374,38 efetuada no C6 Bank - bloqueio realizado em 14/11/2024 - alegando tratar-se de verba salarial. Então, a decisão de ID 221202106 acolheu parcialmente a impugnação e determinou o bloqueio de apenas 30% daquele valor, o que perfaz a quantia R$ 21.112,31, determinando a liberação do valor excedente em favor do requerido. A Secretaria cumpriu no mesmo dia a referida decisão (17/12/2024) e desbloqueou o excesso de R$ 49.262,00 (ID 221258700). Não houve recurso dessa decisão que manteve o bloqueio parcial e o réu apresentou somente uma petição de “impugnação”, em que somente alegou “ilegitimidade passiva” (ID 225507555), que contraria a coisa julgada, pois o executado CARLOS foi condenado solidariamente com o outro executado. Por conseguinte, em 26/02/2025, a decisão de ID 227392180 determinou a transferência do valor bloqueado de R$ 21.112,31 para a conta judicial (cumprida de imediato) e determinou a certificação do prazo da “impugnação” de ilegitimidade passiva. A Secretaria certificou tanto a sua intempestividade, quanto a ausência de recurso contra a decisão de ID 221202106, que havia determinado o bloqueio de 30% dos valores no C6 Bank (ID 228042008). Em seguida, o réu apresentou uma “exceção de pré-executividade” (ID 229236912), alegando, em suma, que houve nova penhora no salário dele e que este juízo efetuou bloqueio em duplicidade. Juntou extrato bancário com o bloqueio judicial de R$ 19.832,95, realizado em 18/12/2024. Como consequência, a decisão de ID 235467533 determinou a certificação pela Secretaria acerca de novo bloqueio, bem como a expedição de ofício ao Banco C6 BANK, para informar de “que Juízo emanou a ordem de bloqueio no valor de R$ 19.832,95”. A certidão da Secretaria ao ID 236029369 informa que houve um único bloqueio de R$ 21.112,32 e anexou espelho do SISBAJUD com o respectivo número de protocolo 20240021140467 (ID 236032828). Sobreveio a decisão de ID 241125536, que pediu novos esclarecimentos ao banco fornecedor da conta bloqueada e, em resposta ao ofício, o C6 Bank esclareceu “que o valor de R$ 19.832,95 bloqueado na data de 14/11/2024 está vinculado ao Protocolo SIBAJUD 20240021140467, compreendido na ordem de Transferência de R$21.112,32”. Destarte, verifica-se que não houve o alegado bloqueio em duplicidade na conta do segundo executado. Analisando essa arguição, equivocada, na petição intitulada “exceção de pre-executividade”, constata-se que o réu Carlos Alberto buscou protelar o cumprimento de decisão judicial, referente à ordem de transferência e levantamento da quantia de R$21.112,32 em favor do exequente. Isso porque o réu perdeu o prazo para impugnar a decisão de ID 221202106, que deferiu o bloqueio de 30% da sua remuneração em favor do credor. Verifica-se, ainda, que o réu tentou induzir o juízo a erro quando, em 17/03/2025, apontou um bloqueio antigo, realizado em 12/2024, como novo bloqueio em sua conta salário. Ressalte-se que o réu não pode alegar confusão ou desconhecimento, pois embora o valor total bloqueado de R$21.112,32 tenha constado de forma parcelada no extrato (R$ 19.832,95), tanto pelo número de protocolo constante na “descrição”, como pela data, explícitos no histórico, é possível aferir que não se tratava de um novo bloqueio. A má-fé do réu é evidenciada quando aduz que houve duas penhoras, uma de R$21.112,32 e outra de R$ 19.832,95, sendo que sequer trouxe aos autos extrato demonstrando ambos os descontos em sua conta no banco C6 Bank. Nesse contexto, a conduta desleal e abusiva do segundo executado configura litigância de má-fé, consistente em alterar a verdade dos fatos, quando alega que houve duplo bloqueio na sua conta corrente, e provocar incidente manifestamente infundado, induzindo este juízo a expedir ofícios por duas vezes ao banco e determinar à Secretaria a expedição de certidões para esclarecer fato que o réu sabia ser inverídico. Portanto, nos termos do artigo 81 do CPC, aplico ao requerido CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JUNIOR multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução, devendo o respectivo valor ser revertido em favor da exequente. Por fim, tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo C6 Bank ao ID 243643724, bem como a preclusão do que foi decidido ao ID 221202106, libere-se o valor bloqueado - protocolo SIBAJUD 20240021140467 - à parte credora, ficando essa intimada a prosseguir com o feito executivo, requerendo as medidas pertinentes”. Em suas razões recursais (ID 76027480) , Alega que apresentou exceção de pré-executividade com fundamento na suposta duplicidade de bloqueios judiciais incidentes sobre sua conta salário, o que comprometeria sua subsistência. Sustenta que o juízo a quo, ao rejeitar a arguição, deixou de considerar a plausibilidade da interpretação dos extratos bancários apresentados, os quais indicariam a natureza alimentar dos valores bloqueados. Argumenta que não houve dolo nem culpa na apresentação da exceção, sendo indevida a condenação por litigância de má-fé. Ressalta que a decisão agravada não indicou concretamente a intenção dolosa do agravante, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC, e que a penalidade imposta viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o, CPC), considerando o valor da multa superior a R$ 10.000,00. Afirma que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por se tratarem de rendimentos mensais percebidos como trabalhador autônomo, exercendo a função de programador e desenvolvedor de sistemas, sem vínculo formal ou CNPJ. Invoca o art. 833, IV, do CPC, para sustentar a impenhorabilidade dos valores, e junta extratos bancários para demonstrar a origem dos recursos. Defende que o valor bloqueado constitui reserva financeira, uma vez que é autônomo e nem sempre aufere rendimentos no mês para quitar suas dívidas. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para afastar ou reduzir a multa arbitrada, bem como para resguardar a natureza alimentar da verba bloqueada, com reavaliação da penhora sobre salário. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 76511352 indeferiu a gratuidade de justiça. O preparo foi recolhido (ID 76609573). É o relatório. Passo a decidir. Conheço parcialmente do recurso. O agravante pretende que seja excluída ou reduzida a multa por litigância de má-fé, além de resguardar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, que possuem natureza alimentar. Em relação à alegação de impenhorabilidade dos valores, entendo que o recuso não deve ser conhecido. Com efeito, a decisão anterior (ID 221202106, na origem) já havia acolhido parcialmente a impugnação e determinado o bloqueio de apenas 30% dos valores, com a liberação do saldo remanescente em favor do executado. O executado/agravado não interpôs recurso dessa decisão. No caso, não houve novo bloqueio de valores, conforme esclarecido pela decisão agravada. Desse modo, não interposto recurso no momento oportuno, restou preclusa a decisão, que não poderá ser reapreciada neste momento processual, conforme prevê o art. 507 do CPC. Assim sendo, o presente recurso será conhecido somente em relação à multa por litigância de má-fé. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A litigância de má-fé consiste na conduta abusiva de uma das partes no processo, que, ao utilizar indevidamente os meios legais, busca alterar a verdade dos fatos, obter vantagem indevida, prejudicar a parte contrária, comprometer a boa-fé processual ou retardar, de forma injustificada, o andamento do feito. Conforme destacado pelo juízo de origem, a alegação de duplicidade de bloqueio foi prontamente apurada, tendo o Banco C6 Bank informado, de forma clara, que o valor de R$ 19.832,95 estava vinculado exclusivamente ao protocolo SISBAJUD no 20240021140467, o qual já havia sido objeto de pedido de desbloqueio analisado em decisão anterior (ID 221202106, na origem). Todavia, o agravante, mesmo de posse do extrato bancário que demonstra a realização de apenas um único bloqueio judicial, apresentou exceção de pré-executividade sustentando a existência de duas penhoras sobre o mesmo valor, sem juntar qualquer documento novo ou indicativo de erro material ou repetição de ordem judicial. Trata-se, portanto, de alegação objetivamente infundada e frontalmente contrária à realidade documental dos autos, que poderia ter sido verificada de modo simples e direto pelo próprio executado antes de peticionar. A conduta processual adotada, em juízo de cognição sumária, ultrapassa os limites da boa-fé objetiva e da cooperação processual, gerando movimentação desnecessária da máquina judiciária, sem respaldo mínimo na realidade dos fatos. Além disso, ao que tudo indica, evidencia tentativa de tumulto processual e de indução do juízo a erro, com o claro objetivo de retardar a efetivação da tutela executiva. Assim, a tentativa de reverter decisão preclusa com base em argumento objetivamente falso evidencia comportamento processual impróprio e desleal, autorizando, em tese, a imposição de penalidade por litigância de má-fé. Desse modo, ao que tudo indica, a multa aplicada é devida. Todavia, ao reexaminar os elementos do caso, entendo que a multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da execução, em juízo superficial, próprio desta fase processual, mostra-se desarrazoado, diante do valor da execução (R$ 522.515,68). Com efeito, a sanção deve ser suficiente para reprovar a conduta indevida, sem representar excessiva onerosidade, especialmente quando não houve reiteração do comportamento ou prejuízo material concreto à parte contrária além do tempo processual perdido. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, entendo que é pertinente a penalidade aplicada, mas deve ser readequado o percentual da multa aplicada, nos termos do §2o do art. 81 do CPC, cuja interpretação permite ao órgão jurisdicional modular a multa conforme a gravidade da conduta, a fim de evitar excesso. Assim sendo, entendo que restou demonstrada a plausibilidade parcial do direito afirmado, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo em relação à aplicação da multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade da multa por litigância de má-fé, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora